Tribunal: TJES
Processo: 5000523-38.2024.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000523-38.2024.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA GONCALVES DE AMORIM
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FILIAÇÃO ASSOCIATIVA COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000523-38.2024.8.08.0049

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARTA GONCALVES DE AMORIM

Advogados do(a) RECORRENTE: JOAO LUIS PEREIRA DE SOUZA - ES10033-A, WALACE PERMANHANE - ES33492-A

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
Advogado do(a) RECORRIDO: DANIEL GERBER - RS39879

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 10247022).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARTA GONCALVES DE AMORIM
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seus pedidos iniciais, ao argumento de que não contratou o serviço indevidamente descontado mensalmente de seu benefício previdenciário.

Verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na adesão da recorrente à associação recorrida, contratada por via telefônica, justificando, dessa forma, a cobrança mensal da contribuição associativa.

O juízo de 1º grau julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que a parte recorrente aderiu ao fornecimento do serviço de livre e espontânea vontade.

Entrementes, com a devida vênia, entendo que a sentença de origem deve ser reformada, pois entendo que houve vício de consentimento na contratação havida entre as partes, não tendo sido a parte recorrente devidamente informada/esclarecida a respeito do que realmente lhe estava sendo oferecido.

Não obstante a juntada aos autos, no corpo da contestação, de uma gravação telefônica mantida entre as partes, entendo que, embora a recorrente confirme a filiação, não há qualquer esclarecimento a respeito do serviço oferecido e benefícios da contratação por parte da funcionária da parte recorrida, violando, desse modo, direito básico do consumidor consistente na informação clara e adequada sobre os termos do serviço.

Ora, é sabido que aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Assim, do conjunto probatório carreado aos autos e em consonância com o princípio da boa-fé processual e as regras de proteção ao consumidor hipossuficiente, entendo que deve ser reconhecida a nulidade do contrato celebrado entre as partes e do débito correlato, pois celebrado com vício de consentimento da recorrente que, por erro, contratou com a parte recorrida inadvertidamente.

Em relação aos valores descontados do benefício previdenciário da parte recorrente, relativos à contribuição associativa em comento, entendo que o ressarcimento deve se dar de forma simples1, isto porque o contrato firmado tinha aparência de validade, de forma que a cobrança apenas tornou-se indevida após o reconhecimento de sua invalidade. A partir da declaração de nulidade do contrato, qualquer cobrança realizada posteriormente seria considerada indevida.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Quanto ao quantum, atento às especificidades do caso, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para reparar o dano sofrido pela recorrente, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto
MARTA GONCALVES DE AMORIM
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de 1º grau e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para:

a) DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes e nulidade de todo o débito correlato ao serviço cobrado indevidamente;

b) CONDENAR
a parte recorrida ao ressarcimento à recorrente de todos os valores descontados de seu benefício previdenciário, relativos à contribuição associativa em comento (inclusive àqueles descontados durante o decorrer da presente demanda). Quantia a ser corrigida pelo IPCA desde o efetivo prejuízo e apenas pela Selic desde a citação. Montante este a ser obtido por mero cálculo aritmético, dispensando, assim, a liquidação de sentença;

c) CONDENAR
a parte recorrida a pagar à recorrente, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser acrescida da Selic deduzido o IPCA desde a citação e da data do arbitramento integralmente pela Selic.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL -

EMPRÉSTIM
O CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização moral incide a partir da data do arbitramento, devendo, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito extracontratual, incidir a partir da data do evento danoso.
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)